Tribunal: TJMT
Processo: 0005259-67.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005259-67.2017.8.11.0011
APELANTE: WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITOS DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E DAS AUTORIAS - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - CULPA COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, logo patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por anemia probatória ou por aplicação do axioma in dubio pro reo.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005259-67.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 054.030.501-40 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANILO MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 063.303.331-65 (VÍTIMA), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITOS DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E DAS AUTORIAS - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - CULPA COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, logo patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por anemia probatória ou por aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Wellington Batista dos Santos,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0005259-67.2017.8.11.0011, código 254090, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o condenou pela prática do
delito de homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor
(art. 302 e 303, da Lei 9.503/1997, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal), à
pena de 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
consistente ao pagamento de quatro salários-mínimos a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade da Execução Penal da comarca e na prestação de serviço à comunidade,
além da proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano
(id. 91120174).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante sob o argumento de
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, sobretudo porque laudo pericial é inconclusivo e insuficiente para assegurar a responsabilidade e a culpa do insurgente

(id. 91120185).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 91120197), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em substituição (id. 96531974).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, em face da dispensa de revisão por ser tratar pena de detenção.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 91120174), no dia 22 de julho de 2017, por volta das 20h, na MT 175, Zona Rural, próximo ao “Pesqueiro”, município e comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Wellington Batista dos Santos

praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que vitimou Danilo Mota de Oliveira, bem como causou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em desfavor da vítima Bruna Mayara Torres, causando-lhe lesões de natureza grave.

Conforme restou apurado na prefacial, na data e hora acima descritas, o
“
denunciado conduzia seu veículo automotor
de marca Chevrolet, modelo Corsa Sedan, de cor prata, de placas DEW-6465, sentido Sonho Azul a Mirassol D'Oeste,
quando de forma negligente e imprudente, colidiu com a motocicleta
de marca Honda, modelo CG 150 Fan, de cor vermelha, de placa QBB-7305, vitimando o piloto Danilo Mota de Oliveira, que veio a óbito no local, conforme Certidão de Óbito, e a garupa Bruna Mayara Torres Soares, que sofreu lesões, fraturou o fêmur esquerdo, a tíbia esquerda a região dorsal do pé esquerdo, conforme exame de Lesão Corporal”
(id 91120174).

Consta também do caderno investigativo que o laudo pericial aportado aos autos constatou que
“os pneus do veículo do denunciado não apresentavam boas condições para trafegar de forma segura, estando fora das especificações TWI (Tread Wear Indicator) (...) que denota a sua negligência, bem como que a causa determinante do acidente foi a imprudência do denunciado diante do seu comportamento ilegal de invadir a faixa de rolamento sentido contrário e colidir na referida motocicleta, que trafegava regularmente no sentido Mirassol”
(id 91120174).

Por esse fato, Wellington Batista foi condenado nos termos da denúncia (art. 302 e 303, da Lei 9.503/1997, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal) após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça para que seja absolvido, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Partindo para a análise da irresignação defensiva e, após examinar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, entendo que a
súplica absolutória não merece acolhida
.

Isso porque as
materialidades delitivas

sobejaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (id. 91120174), exame necroscópico (id. 91120174 Pág. 35/42), laudo pericial (id. 91120174 - Pág. 49/73, exame de corpo de delito (id. 91120174 - Pág. 78/82), além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

As
autorias
, de igual forma, restaram fartamente demonstrada nos autos, malgrado o apelante tenha alegado em sede policial que
“quando tinha acabado de

passar pela Placa que indica Mirassol a 05 km", passou um carro pelo interrogando no sentido contrário e, logo seguida, uma motocicleta já veio de encontro com o carro do interrogando”
(id. 91120174 - Pág. 19/20) e, em juízo, que não ultrapassou a faixa de divisão entre as vias, tendo a vítima Danilo feito referida ação (id. 91120188).

As testemunhas
Mateus Pereira Rezende
e
Hygor Camargo Soares
ratificaram as declarações do recorrente ao discorrerem perante a autoridade que judicial Wellington estava do lado certo da via e a motocicleta onde estavam as vítimas invadiu a pista em que o apelante trafegava (id. 91120188).

Todavia, conforme ressaltado em sentença, a vítima
Bruna Mayara Torres Soares
informou em juízo que no dia dos fatos estava com Danilo Mota na motocicleta, no sentido Mirassol d’Oeste – “Cacho”, quando o condutor (Danilo) constatou que havia um carro fazendo “zigue-zague”, momento em que jogou a motocicleta para o acostamento, contudo, o veículo acabou colidindo com a motocicleta. Relatou que o veículo estava na direção contrária e com a batida sofreu 07 (sete) lesões e Danilo veio a óbito.

Este depoimento da vítima é corroborado pelo Laudo Pericial constante no id. 91120174 - Pág. 49/73, o qual concluiu que
“
a causa determinante do acidente foi o comportamento ilegal do condutor do veículo V2 (Corsa), que invadiu a faixa de rolamento de sentido contrário e colidiu com o veículo V1 (motocicleta)
que trafegava regularmente no sentido de Mirassol D'Oeste-Sonho Azul”
.

Portanto, em que pese a alegação do réu de que não invadiu a pista contrária, sua versão não merece acolhimento, pois laudo pericial aportado aos autos evidencia com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, Wellington Batista trafegava o veículo automotor na faixa de rolamento de sentido Sonho Azul-Mirassol D'Oeste e as vítimas trafegavam de motocicleta pela MT 175, na faixa de rolamento de sentido Mirassol D'Oeste-Sonho Azul, ambos com velocidades abaixo da regulamentar, quando o carro do Wellington Batista invadiu a faixa de rolamento de sentido Mirassol D'Oeste-Sonho Azul, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta dos ofendidos.

Neste documento constatou-se também que os pneus do veículo conduzido pelo apelante não apresentavam boas condições para trafegar de forma segura, ou seja, estavam fora das especificações TWI (Tread Wear ndicator) o que evidencia ato
negligente
deste, eis que deveria ter trocado os pneus para trafegar com segurança (id. 91120174 - Pág. 53).

Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer a ilustrada defesa
, o laudo pericial é claro e conclusivo em afirmar que, por ação imprudente do apelante

(invasão da faixa de rolamento) houve a colisão do veículo automotor com a motocicleta,
ocasionando a morte da vítima Danilo Mota de Oliveira por politraumatismo (id. 91120174 Pág. 35/42)

e lesões de natureza grave (fraturou o fêmur esquerdo, a tíbia esquerda e a região dorsal do pé esquerdo, id. 91120174 - Pág. 78/82) em Bruna Mayara Torres Soares.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Nessa esteira, preconiza o art. 28 da Lei no 9.503/97, que o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito

Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, os delitos em questão, tipificados nos artigos 302 e 303, da Lei 9.503/1997, possuem como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência, negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Aliás, a imprudência enquanto elemento do crime de homicídio culposo, Renato Marcão averba
que “(...) age com imprudência o motorista que, embora atento ao tráfico em via preferencial, nela ingressa com seu veículo e o expõe à colisão com outro que lá transitava (...)”
(In Crimes de Trânsito. 4 ed. São Paulo: 2013, pág. 42).

Nesse compasso, as provas angariadas aos autos demonstram que o acidente ocorreu por
imprudência praticada pelo apelante
, vez que invadiu a faixa de rolamento de sentido contrário, resultando o óbito de uma vítima (Danilo Mota de Oliveira) e lesão corporal grave na outra (Bruna Mayara Torres Soares).

Com efeito, restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, da Lei 9503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição.

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial

nego provimento
ao recurso defensivo interposto em favor de Wellington Batista dos Santos, mantendo incólume o r. decisum vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021